Tribunal: TJSP
Processo: 0019213-02.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da pena de multa - Impossibilidade - Superveniência do julgamento da ADI 3150 - O STF fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa, que detém caráter de sanção penal – A mera alegação de hipossuficiência, não acompanhada de demonstração concreta, impede a extinção da sanção pecuniária -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da pena de multa - Impossibilidade - Superveniência do julgamento da ADI 3150 - O STF fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa, que detém caráter de sanção penal – A mera alegação de hipossuficiência, não acompanhada de demonstração concreta, impede a extinção da sanção pecuniária - Precedentes STJ - Agravo desprovido.